Tribunal: TJSP
Processo: 1068094-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência proferida contra Município. Proveito econômico inferior ao patamar previsto no art. 496, § 3o, III, do CPC. Não cabimento do duplo grau de jurisdição obrigatório in casu.
Remessa necessária não conhecida.